Tribunal: TJSP
Processo: 2019093-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por considerá-lo prematuro. Irresignação. Insiste o agravante que a r. decisão é nula, por falta de fundamentação. Lado outro, bate-se pela reforma da r. decisão, asseverando que a prova constante dos autos dá conta da necessidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por considerá-lo prematuro. Irresignação. Insiste o agravante que a r. decisão é nula, por falta de fundamentação. Lado outro, bate-se pela reforma da r. decisão, asseverando que a prova constante dos autos dá conta da necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da suplicada. Conquanto, por ora, não seja possível afirmar categoricamente a ocorrência, in casu, de "abuso da personalidade jurídica", fato é que o relato feito pelo agravante se revela apto, ao menos, para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Com efeito, como já assentado em iterativa jurisprudência, a legislação aplicável à espécie, não exige a existência de prova pré-constituída para a instauração do incidente. Em outras palavras, nada impede a demonstração no curso do incidente do cabimento (ou não) da desconsideração. Destarte, de rigor o parcial provimento deste recurso, para que seja autorizada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, observado o art. 133, do CPC. Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido.